Tribunal: TJES
Processo: 5000169-51.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000169-51.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA ALICE CAPUCHO GOBBI
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000169-51.2021.8.08.0038

Recorrente: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
MARIA ALICE CAPUCHO GOBBI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA. INSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA SOLAR. PEDIDO DE RETIRADA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA.
SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE DEU CAUSA À NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00

(CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO DETERMINOU A BAIXA DAS NEGATIVAÇÕES.
RECURSO

INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA SUSTENTA A AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, POIS AGIU EM DECORRÊNCIA DA CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
A PARTE AUTORA CONFIRMA QUE ESTAVA EM DÉBITO COM A EMPRESA RÉ. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL. AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA INDICAVAM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO E O AVISO SOBRE A NEGATIVAÇÃO EM CASO DE NÃO PAGAMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E BAIXA DAS NEGATIVAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO PEDIDO DE RETIRADA DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

De início, faz-se necessário destacar que a presente demanda não diz respeito à matéria de TOI. A discussão gira em torno da negativação da autora referente à cobrança de débitos junto à requerida e ao pedido de retirada do medidor de energia elétrica de sua residência.

Importante destacar a existência da ação de indenização ajuizada pela autora acerca da inspeção realizada pela ré na instalação nº 991558, de sua propriedade, ocorrida em 21/10/2019. Na oportunidade, a empresa requerida realizou a troca do medidor de energia sob a alegação de irregularidades. No julgamento do processo nº 5001154-88.2019.8.08.0038, foi reconhecida a ilegalidade do TOI n° 3479917, via de consequência foi declarada inexistente a dívida no valor de R$ 5.455,82, referente ao período de cobrança a partir de
23/03/2018 a 21/10/2019.
O pedido de dano moral foi julgado improcedente. Houve recurso por parte da empresa de energia, o qual foi improvido, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Dessa forma, vale ressaltar que a negativação do nome da autora não ocorreu pelo débito referente ao TOI n° 3479917, ocorrido em 2019, até porque a sentença declarou inexistente a dívida, de modo que não poderia ser objeto de protesto. Feito este breve e necessário resumo dos fatos, passo a elucidar demais pontos relevantes para julgamento da presente demanda. A autora afirma que realizou o pedido de retirada do medidor junto à empresa ré na data de 28/09/2020, alegando que o relógio se encontrava desligado, pois havia instalado sistema de energia solar em sua residência, motivo pelo qual alega que a cobrança com vencimento no mês de dezembro é indevida. A fim de comprovar suas alegações, a autora junta aos autos nota fiscal referente a aquisição das placas de energia solar, datada em 03/07/2020. Também colaciona aos autos os protocolos de atendimento da empresa requerida e contas de energia referentes aos meses de julho a novembro do ano de 2020.

Ao analisar tais documentos e os demais acostados aos autos, vê-se que a autora não comprova, em momento algum, a partir de quando o relógio medidor de energia foi desligado. A mera aquisição das placas solares, não confirma que a autora deixou de utilizar o serviço de energia elétrica fornecido pela ré, sequer menciona a partir de quando o novo sistema de fornecimento de energia solar passou a ser utilizado efetivamente.

Através das contas trazidas pela própria autora, verifica-se que a conta contestada, no valor de R$1.333,59 (mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), é referente ao mês de novembro de 2020 e não de dezembro, como alega a autora, a leitura do medidor foi realizada em 19/11/2020 e o vencimento datado em 02/12/2020. Nesse sentido, ainda que o relógio tenha sido desligado no mês de dezembro/2020, haveria a emissão de outra conta acerca do consumo a partir de 20/11/2020 até a data do suposto desligamento.

Verifica-se ainda, que o protesto em nome da autora lançado em novembro/2020, faz referência aos seguintes débitos: a)
R$803,95
, com vencimento em 05/08/2020 – data da inclusão em 17/11/2020; e b)
R$742,43
, com vencimento em 03/09/2020 – data da inclusão em 17/11/2020. No decorrer do processo, a autora juntou ainda comprovante de outros protestos lançados pela requerida, a saber:
c) R$498,52, com vencimento em 05/10/2020 –
data da inclusão em 14/05/2021, e
d) R$278,96
, com vencimento em 05/11/2020 – data da inclusão em 14/05/2021.

Observa-se que desde a conta de energia do mês de julho já constava reaviso de débitos e a possibilidade de protesto no caso de atraso no pagamento. Assim, a autora deixou de efetuar o pagamento das contas referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 2020. Sobre o ponto, a própria autora reconhece o débito existente junto à requerida (de três meses), contudo, alega que foi orientada pelos prestadores da ré a aguardar a retirada do relógio para então efetuar o pagamento de todas as contas em atraso e realizar o parcelamento do débito. Tal versão não prospera diante da situação exposta nos autos, isso porque a autora foi informada que de não poderiam simplesmente retirar o medidor de energia de sua residência a pedido verbal, tendo em vista que havia liminar no sentido de proibir a requerida a não fornecer o serviço à autora. Tal atitude iria contra a determinação judicial, por isso foi correta a solicitação de que o pedido fosse emitido de próprio punho pela autora.

A solicitação de desligamento da energia e retirada do medidor não desobriga a autora de arcar com seus débitos até o atendimento de sua solicitação. A autora alega que possuía dificuldades e, mesmo assim, arcava com o pagamento de suas contas em dia. Em que pese tal alegação, vale mencionar que quantia gasta na aquisição das placas de energia solar é de valor elevado e considerável (R$67.500,00), isso demonstra que a autora possuía condições financeiras de arcar com as contas de energia vencidas e evitar que fossem levadas a protesto.

Sobre os protestos, vê-se que houve a inclusão, com o mínimo de dois meses após o vencimento de cada débito, sendo a autora comunicada sobre os débitos e possibilidade de protesto. Desse modo, considerando que não foram averiguadas irregularidades na conduta dá ré acerca da negativação do nome da autora,
não resta ao juízo senão reconhecer a improcedência da demanda quanto a tais pontos (inexistência da dívida, baixa nas negativações e dano moral).

No tocante ao pedido de retirada do medidor de energia, determinado da sentença de primeiro grau, considerando que houve o trânsito em julgado do processo nº 5001154-88.2019.8.08.0038, deve ser atendido sem a exigência de pedido por escrito da autora, caso ainda não tenha sido atendida a solicitação.

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada em parte para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de declaração de inexistência de débito entre as partes, bem como o pedido de indenização por danos morais e de baixa das negativações.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)